Tribunal: STF
Processo: Rcl 56512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    2. Observados os estritos limites das normas de regência, constata-se a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de suposta ofensa a Súmula desta Corte desprovida de efeito vinculante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.